Tribunal: STF
Processo: ARE 1353145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ADITAMENTO DA DEFESA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REPRESENTAÇÃO NA AÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DISPENSA DE FORMALIDADES. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO DE JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A apresentação de resposta à acusação e o saneamento do processo inviabilizam o aditamento da defesa preliminarmente apresentada. 



    2. Ainda que o crime imputado ao acusado seja de menor potencial ofensivo, ante a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial, correto o deslocamento da competência para a Vara Criminal.



    3. A representação, como condição de procedibilidade, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração de interesse da vítima na continuidade da persecução penal.



    4. Inexiste nulidade no recebimento de denúncia que, amparada pela representação do ofendido, verificou o preenchimento dos requisitos previstos em lei, bem como a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria.



    5. Não há que se falar em decadência quando confirmada, na ação penal pública, a manifestação de vontade do ofendido dentro do prazo legal.



    6. Verificada a inocorrência do transcurso do prazo previsto no inciso V, do art. 109 do Código Penal, inviável o reconhecimento da prescrição.



    7. O julgamento realizado na esfera cível não possui o condão de interferir em eventual ação penal, em razão da independência entre as esferas.



    8. Para fins de prequestionamento não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, sendo suficiente externar os motivos de seu convencimento, fundamentando o posicionamento adotado.



    9. Recurso conhecido e não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos X, XXXVII, XXXIX, XLV, LIII, LIV e LV, 60, § 4º, 93, inciso IX, e 98, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III, 5º, incisos X, XXXVII, XXXIX, XLV, LIII, 60, § 4º, e 98, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme restou consignado na decisão recorrida, o caso em exame evidencia causa complexa cujo deslinde necessita, inclusive, de produção de prova pericial, o que contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial o da oralidade e da economia processual, justificando o deslocamento da causa para o Juízo comum.



    Nesse mesmo sentido decidiu-se quando do julgamento da apelação outrora interposta pelo recorrente (2017.01.1.023796-8), sob minha relatoria, amparado pela jurisprudência desta Corte de Justiça que compartilha do mesmo entendimento, vejamos:



     CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE - JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. SUSCITADO - JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. CRIMES DE ATO OBSCENO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF. 1. Se a complexidade do feito exige a realização de diligências e produção de provas de maior complexidade, torna-se incompatível com o processamento do feito perante os Juizados Especiais, que se norteiam pelos princípios da celeridade, oralidade e informalidade do procedimento.(...) (Acórdão 959903, 20160020206443CCR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/8/2016, publicado no DJE: 22/8/2016. Pág.: 78/80)



    (...)



    Importante consignar que, em virtude de a competência para o processamento do feito ser do Juízo comum, inviável a adoção do rito sumaríssimo, contudo, permanece a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95, a exemplo da transação penal, como ocorreu no caso em exame.



    Dessa forma, não há que se falar em incompetência do Juízo comum, e tampouco em anulação do presente processo com remessa do feito à uma das varas do Juizado Especial.



    (...)



    O recorrente pede o reconhecimento da decadência e da prescrição, assim como pugna pela declaração de nulidade da denúncia, ao argumento de ausência de condição de procedibilidade.



    Alega que na audiência preliminar o ofendido não quis representar, conforme determina o art. 5º, caput da Lei nº 9.099/95, e tampouco o fez nos 6 (seis) meses subsequentes, na forma do parágrafo único do mesmo diploma legal c/c com o art. 38 do Código de Processo Penal, e que também não houve qualquer manifestação nesse sentido para a instauração de inquérito pela autoridade policial. 



    Não assiste razão ao recorrente.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal (Lesão Corporal Culposa). Conforme prevê o art. 88 da Lei nº 9.099/95[8], a ação penal referente aos crimes de lesões corporais leves e culposas dependerá de representação penal.



    Compulsando os autos, verifica-se a presença da condição de procedibilidade. Isso porque, a representação da ação penal pública condicionada não demanda maiores formalidades, sendo suficiente a manifestação de vontade da vítima no sentido de que o apontado autor do fato seja processado.



    (...)



    No caso em apreço, conforme ressaltou a decisão do d. Juízo a quo, a vítima (menor), devidamente acompanhada por seu genitor, compareceu espontaneamente à Delegacia, registrou ocorrência policial, e foi submetida a exame pericial indireto pelo IML-DF, evidenciando seu inequívoco interesse na continuidade da persecução penal.



    Caso seu desejo fosse outro, como pretende fazer crer a defesa, bastaria que o ofendido tivesse se quedado inerte, sem procurar as autoridades policiais, ou mesmo não comparecendo à audiência preliminar.



    Com relação ao reconhecimento da prescrição, igualmente sem razão o recorrente.



    A teor do art. 117, inciso I do Código Penal, interrompe-se a prescrição pelo recebimento da denúncia ou da queixa[9].



    No caso em tela, a denúncia foi recebida no dia 10 de setembro de 2018, de acordo com informação constante da decisão combatida e em consulta ao processo de referência, devendo esse ser considerado como marco interruptivo da prescrição.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado por ter, em tese, no dia 30/05/2016, praticado o delito previsto no art. 129, § 6º, do Código Penal – (Lesão Corporal Culposa), cuja pena prevista é dois meses a um ano de detenção.



    Nos termos do art. 109[10], inciso V, prescreve em 4 (quatro) anos os crimes com pena máxima igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois. Analisando o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a ocorrência da causa interruptiva da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia em 10/09/2018, verifica-se a inocorrência da prescrição até o momento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente